Tribunal: STF
Processo: MS 27776
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT ANTE A PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR O DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O vício da ausência de elementos da Carta Citatória, viabilizando o amplo contraditório e, a fortiori, violando o due process of law, é suprível com a expedição de novel comunicação proporcionando o direito de defesa pela sua completude.



    2. In casu, o impetrante insurge-se contra a Carta de Citação 3.166 do Conselho Nacional de Justiça ao argumento que o referido ato processual não lhe permitiu o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.



    3. Expedida, pelo citado órgão de controle, nova carta deferindo-lhe prazo adicional para o exercício do direito de defesa, resta prejudicada a pretensão veiculada neste writ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.